Tribunal: TJDFT
Processo: 0736710-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736710-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCIO MELO AGRAVADO: EDERSON SOARES DA SILVA DESPACHO 1. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto à devolução do AR anexado ao ID no 64458469, devendo fornecer o endereço correto do agravado para viabilizar a sua intimação ou requerer o que for de direito. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO